Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-60.2024.8.11.0036
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000866-60.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES DA SILVA - CPF: 965.212.101-06 (APELANTE), CLEIDINELIA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 262.593.201-59 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), APSADJ/SADJ-INSS Agência da Previdência Social - Atendimento de Demandas Judiciai (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito previdenciário. Apelação cível. Auxílio-acidente. Amputação traumática. Redução funcional permanente. Trabalhador rural. Reconhecimento do direito ao benefício. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1
.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por trabalhador rural, em razão de amputação traumática da falange do segundo dedo da mão direita, com alegação de redução funcional permanente. O juízo
de
origem baseou-se em laudo pericial que, embora reconhecesse limitação funcional de 5%, concluiu pela inexistência de
redução da capacidade laborativa. O autor pretende a concessão do benefício desde a cessação do auxílio-doença (01.08.2009), com o pagamento das parcelas vencidas.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação funcional de 5%, decorrente de amputação traumática de falange em membro superior, configura redução da capacidade laborativa a justificar a concessão do auxílio-acidente; e (
ii
) estabelecer o termo inicial do benefício em caso de procedência do pedido
e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 86 da Lei 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a presença de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual do segurado, sendo irrelevante o grau da limitação, desde que constatada sua existência.

4.
O laudo pericial reconhece sequela definitiva e limitação funcional de 5%, o que satisfaz o requisito legal, especialmente considerando a natureza da atividade rural que demanda o uso intensivo das mãos.

5.
A jurisprudência consolidada, em especial o Tema 416 do STJ, confirma que mesmo redução leve da capacidade funcional enseja o direito ao benefício.

6.
O termo inicial do auxílio-acidente deve coincidir com a cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal.

7.
Os juros e a correção monetária devem observar os Temas 905 do STJ e 810 do STF, com aplicação da SELIC após a EC 113/2021.

8.
A inexistência de prova técnica em sentido contrário corrobora a validade do laudo pericial acolhido em favor do direito postulado.

IV.
Dispositivo

9
.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A amputação traumática de falange que gera limitação funcional, ainda que leve, caracteriza redução da capacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-acidente.

2. O termo inicial do benefício deve coincidir com a cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal.

3. É suficiente, para o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, a constatação de sequela definitiva com impacto, ainda que mínimo, na função habitual do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
111286/2009, Rel. Min. Celso Limongi,
DJe
12.02.2010 – Tema 416; STJ, Tema 905; STF, Tema 810; TJMT, N.U 1002227-17.2021.8.11.0037, j. 26.03.2024; TJMT, N.U 0060260-49.2014.8.11.0041, j. 14.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente originária da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o laudo pericial não constatou incapacidade laborativa ou limitação funcional relevante, concluindo pela inexistência dos requisitos legais para concessão do benefício, especialmente a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que o próprio laudo pericial reconhece a existência de sequela decorrente de amputação traumática da falange do segundo dedo da mão direita, com limitação funcional de 5%, o que implicaria redução da capacidade laborativa. Sustenta que o benefício é devido mesmo que a redução seja leve, conforme jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema 416.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, pela Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025